Tribunal: TJDFT
Processo: 0738449-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CIRURGIA PLÁSTICA. PRONTUÁRIO DA PACIENTE. DEVER DE APRESENTAÇÃO. SERVIÇO REALIZADO PELA MÉDICA ASSISTENTE EM CLÍNICA DE PROPRIEDADE DOS CORRÉUS. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO EM JUÍZO. MÉDICA ATRIBUI RESPONSABILIDADE À CLÍNICA. OPOSIÇÃO DA AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DA MÉDICA EM APRESENTAR O DOCUMENTO. CASO CONCRETO. AFASTADA. RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA. AFIRMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso concreto, a médica (agravante) que realizou o procedimento cirúrgico afirma, sem oposição da agravada, devidamente intimada para se manifestar a respeito, que não possui o prontuário da paciente, pois trabalha (opera) de forma autônoma em vários locais e não seria razoável manter todos os prontuários consigo, ao que está obrigada a fazer apenas quando o paciente está efetivamente aos seus cuidados.
2. Dada a realidade dos autos e considerado que cabe aos estabelecimentos de saúde, tanto privados como públicos, no caso, dos corréus, o dever de guarda e responsabilidade em relação aos prontuários médicos, devendo estes serem disponibilizados ao paciente quando solicitados, impõe-se afastar a responsabilidade da agravante pela sua apresentação em Juízo.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO